Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702464-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA MONTEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: CARLOS MOREIRA FARINHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.M.C. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda no 0706971-69.2020.8.07.0007, declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Porto Seguro/BA. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados pelo agravado no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2021 14:24:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador